Tribunal: TJMT
Processo: 1005158-65.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005158-65.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSIVAL DA SILVA DOS ANJOS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.791.039-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA, NÃO TEVE DE INTENÇÃO DE MATAR, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NÃO ESTARIA CARACTERIZADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEGÍTIMA DEFESA - DÚVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA - INTENÇÃO DE MATAR - GOLPE DE FACA – REGIÃO CLAVICULAR ESQUERDA – INTENÇÃO HOMICIDA – POSSIBILIDADE – ARESTO DO TJRJ – ANÁLISE DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADO DO TJMT – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – APLICÁVEL A CRIMES TENTADOS -

INCOMPATIBILIDADE COM O HOMICÍDIO CONSUMADO – ENTNEDIMENTO DO STJ - MOTIVO FÚTIL – DISCUSSÃO BANAL PODE CARACTERIZAR FUTILIDADE – JULGADO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. Em outras palavras,
“exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada
” (MOUGENOT, Edmilson Bonfim. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024.

p. 498).

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
” (TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052).

O golpe de faca na região supraclavicular esquerda da vítima pode caracterizar intenção homicida (TJRJ, RSE nº 0007745-75.2013.8.19.0000).

Se não demonstrada, inequivocamente, “
a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, RSE nº 1000237-39.2020.8.11.0000).

A desistência voluntária constitui excludente de tipicidade aplicável a crimes que não tenham sido consumados, razão pela qual afigura-se incompatível com a consumação do homicídio (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1542424/MG).

Os desentendimentos por motivos “banais” podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE nº 0000253-03.2015.8.11.0059), “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2
).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1005158-65.2023.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(s):
JOSIVAL DA SILVA DOS ANJOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSIVAL DA SILVA DOS ANJOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE nº 1005158-65.2023.8.11.0055),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2º, II, do CP - (ID 206802265).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa; 2) não teve intenção de matar a vítima; 3) desferiu um golpe de faca na vítima, “
parou imediatamente a agressão e foi embora
”, a caracterizar desistência voluntária; 4) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pedido subsidiário, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou a exclusão da qualificadora (ID 206802272).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 206802275).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 206802276).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CONDUTA PRATICADA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA A DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. A DECISÃO DE PRONÚNCIA CARACTERIZA-SE COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FUNDADA EM JUÍZO DE PROBABILIDADE, E NÃO DE CERTEZA. ASSIM, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA É MOTIVO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A PRONÚNCIA DO ACUSADO, MÁXIME QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO FOR ROBUSTO NO MESMO SENTIDO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES QUE CORROBORAM A AÇÃO DOLOSA DO RECORRENTE E DEMONSTRAM A MOTIVAÇÃO FÚTIL PARA A REALIZAÇÃO DA CONDUTA. TESES DE DEFESA QUE NÃO ENCONTRAM PROVA CABAL NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A AUTORIZAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESPRONÚNCIA. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO CABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO PREVIA ENTRE O RÉU A VÍTIMA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, SOB PENA DE INVASÃO DA SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDENTES DA CORTE ESPECIAL. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 213170660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de janeiro de 2023, por volta das 14h, no alojamento localizado à Ruja J, nº 2222, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Josival Silva dos Anjos (“Val”), com consciência e vontade, imbuído de latente animus necandi e por motivo fútil, utilizando-se de uma arma branca (faca – não apreendida), matou a vítima Vanderlei Rodrigues da Silva, conforme laudo de necrópsia (p. 39 ss.) e certidão de óbito (p. 16). [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Josival Silva dos Anjos (“Val”) como incurso no art. 121, § 2º, inc. II do Código Penal [...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 206802163)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência Policial n.º 2023.25849, Certidão de Óbito anexada no ID 112854713, Laudo de necrópsia n.º 551.1.01.9185.2023.94644-A01, Laudo de local n.º 551.2.21.9185.2023.105832-A01 e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Atinente aos indícios de autoria, estes se encontram permeados nos autos por meio dos depoimentos colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha ocular Jair de Moura, em sede inquisitiva, relatou que encontrou a vítima ensanguentada, bem como presenciou o acusado guardando uma faca na mochila, conforme abaixo transcrito:[...]

Ademais, mister salientar que o réu assumiu ter desferido o golpe de faca na vítima, bem como narrou a discussão ocorrida entre os dois.

Quanto ao intento da Defesa, consistente na desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, dada a ausência da intenção de matar do agente, o TJMT já se manifestou em casos quejandos, pacificando a questão da seguinte forma: [...]

Portanto, havendo dúvidas quanto à presença do animus necandi na conduta do réu, o caso deve ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença para dirimir a controvérsia.

Muito embora a Defesa sustente que o réu teria agido em legítima defesa, verifica-se que a aludida descriminante restou pautada unicamente no teor do interrogatório judicial do mesmo.

Nessa linha intelectiva, o réu afirmou em Juízo que a vítima estava lhe provocando. Afirmou, outrossim, que no dia dos fatos durante uma discussão passou a cobrar respeito por parte da vítima, no entanto, Vanderlei começou a questionar se ele iria “embrabar”, bem como foi em direção da casa onde, de acordo com o acusado, a vítima guardava um facão. Diante disso, o acusado se posicionou no vão da porta para que a vítima não passasse, então houve uma luta corporal entre os dois, momento em que o réu desferiu um golpe de faca. No entanto, a versão apresentada não encontra respaldo nos demais elementos de cognição, pelo que remanesce a necessidade de uma análise mais apurada dos requisitos da excludente da ilicitude, sobretudo a utilização dos meios necessários para repelir a suposta injusta agressão que, a priori, não se afigurou moderado.

Assim, a mencionada excludente da ilicitude, prevista no art. 25 do Código Penal, deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. [...]

Quanto ao pleito defensivo consistente no reconhecimento da desistência voluntária, impende registrar que o modus operandi do réu e o seu comportamento posteriormente ao cometimento do delito impedem este Juízo de aferir com certeza, neste quadrante processual, se os fatores que o levaram a interromper a prática dos atos executórios se deram por motivos alheios à sua vontade ou se foi de forma voluntária.

DA QUALIFICADORA

DO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CP).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, existem indícios que a evidencie. [...]

Pois bem. Sobre a motivação do delito, é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o crime foi cometido em razão de uma briga de bar, conforme teor da confissão judicial elaborada pelo réu.

Como é cediço, o pedido de decote de qualificadoras, na decisão de pronúncia, somente deverá ser acolhido quando houver certeza de que elas não restaram configuradas, sob pena de invasão de competência do Conselho de Sentença para o exame da matéria[1], o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que a versão do réu no sentido de que a vítima estava o provocando e perseguindo desde antes não possui lastro probatório nos autos para além de suas palavras.

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo fútil, de plano, não pode ser repelida, pois os elementos indiciários sugerem que a causa do homicídio está ligada a uma mera discussão supérflua, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que julgará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado JOSIVAL DA SILVA DOS ANJOS já qualificado nos autos, sujeitando-os a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, inciso II c/c art. 29, ambos do Código Penal.

[...].”
(Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito – ID 206802265)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 551.1.01.9185.2023.94644-A01 (ID 206802151) e Laudo Pericial de Local de Crime nº 551.2.21.9185.2023.105832-A01 (ID 206802152), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jair de Moura, testemunha (ID 206801887) e Rudinei Rodrigues da Rosa, filho da vítima (ID 206801888).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jair de Moura, testemunha (ID 206802257), Rudinei Rodrigues da Rosa, filho da vítima (ID 206802257), Marlon Francisco de Almeida França, investigador de Polícia (ID 206802257), Weverton Crespim de Oliveira, investigador de Polícia (ID 206802257) e o interrogatório de JOSIVAL DA SILVA DOS ANJOS, recorrente (ID 206802257).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se do conjunto probatório que no dia 28.1.2023, por volta das 14h, em uma residência localizada à rua J, nº 2222, bairro Jardim Morada do Sol, no município de Tangará da Serra/MT, JOSIVAL DA SILVA DOS ANJOS [recorrente] e Vanderlei Rodrigues da Silva [vítima] residiam no mesmo local por trabalharem na mesma empresa de construção civil; ingeriram bebida alcoólica e iniciaram uma discussão; o recorrente desferiu um golpe de faca [não apreendida] contra a vítima, causando-lhe lesão na região clavicular esquerda que resultou na sua morte por choque hipovolêmico, consoante
Laudo Pericial de Necrópsia nº 551.1.01.9185.2023.94644-A01 (ID 206802151), subscrito por perito oficial médico legista [Marcos Eiti Nishimura]
.

Observe-se que a testemunha Jair de Moura, em ambas as fases da persecução penal, asseverou que também morava junto com o recorrente e a vítima; no dia dos fatos, saiu por aproximadamente 1 (uma) hora e, ao retornar para o local, presenciou a vítima ensanguentada e caída no chão enquanto o recorrente guardou uma faca na sua mochila e fugiu do local (ID 206801887; ID 206802257).

Por sua vez, JOSIVAL DA SILVA DOS ANJOS, em Juízo, declarou que a vítima havia lhe provocado durante uma discussão; passou a cobrar respeito da vítima, a qual teria questionado se ele iria “embrabar” e ido em direção a um local da casa onde havia um facão; se posicionou no vão da porta para que a vítima não passasse; ocorreu uma luta corporal entre os dois, momento em que desferiu um golpe de faca na vítima (ID 206802257).

Frise-se que inexistem testemunhas presenciais dos fatos, bem como “
não há indícios mínimos que demonstrem os requisitos cumulativos da excludente de ilicitude do art. 25 CP, especialmente por não ter o réu usado dos meios moderados para tanto
”, consoante bem observado pelo órgão do Ministério Público nas contrarrazões recursais (Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – ID 206802275), a ensejar dúvida sobre a alegada excludente de ilicitude de legítima defesa.

No contexto, os elementos de prova não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. Em outras palavras,
“exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada
” (MOUGENOT, Edmilson Bonfim. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024.

p. 498).

Nesse sentido, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.” (TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 12.7.2023)

Portanto, impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa.

Quanto à intenção de matar, observa-se que a vítima foi atingida por um golpe de faca [não apreendida] que resultou em “
ferimento perfuro cortante de sete e meio (7,5) centímetros envolvendo região clavicular e infraclavicular esquerda no sentido transversal
” com “
lesão vascular mais superficial (veia subclavia), lesão pulmonar e lesão de aorta com óbito por choque hipovolêmico irreversível
”, conforme se depreende do
Laudo Pericial de Necrópsia nº 551.1.01.9185.2023.94644-A01 (ID 206802151).

No caso, o golpe de faca na região supraclavicular esquerda da vítima pode caracterizar intenção homicida (TJRJ, RSE nº 0007745-75.2013.8.19.0000 – Relator: Des. Siro Darlan de Oliveira – 25.5.2013).

Noutro giro, se não demonstrada, inequivocamente, “
a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, RSE nº 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.5.2020).

Por conseguinte, afigura-se improcedente a desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

Em sua vez, a desistência voluntária constitui excludente de tipicidade aplicável a crimes que não tenham sido consumados, razão pela qual afigura-se incompatível com a consumação do homicídio (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1542424/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.9.2020).

Por seu turno, a qualificadora do motivo fútil foi inserida na denúncia porque, no dia dos fatos [28.1.2023], o recorrente e a vítima “
ingeriram bebidas alcoólicas e passaram a discutir e trocar xingamentos, por razões até então desconhecidas
” e, “
em razão desse desentendimento banal, o denunciado se apossou de uma faca e desferiu um golpe que atingiu o ofendido na região do tórax (região clavicular), causando-lhe grave lesão, que foi a causa eficiente de sua morte
” (Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 206802163)

Essa dinâmica dos fatos está corroborada pelo depoimento do recorrente e do investigador de Polícia [Weverton Crespim de Oliveira], na audiência de instrução (ID 206802257).

De fato, os desentendimentos por motivos “banais” podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE nº 0000253-03.2015.8.11.0059 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.11.2022), “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Ademais, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2
).

Nesse quadro, a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024